Tribunal: TCU
Processo: 007.747/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das medidas exaradas no Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário, que apreciou auditoria realizada na Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), que avaliou a regularidade da celebração e da execução do contrato de transferência deinformação técnica (licença de patente) e fornecimento da eritropoietina humana recombinante

Inteiro teor:
Acórdão 11/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das deliberações do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário (Ministro-Relator Augusto Nardes) , que apreciou a auditoria de conformidade objeto do TC Processo 011.645/2018-0 e originada de Proposta de Fiscalização e Controle, encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) , com o fito de verificar a aplicação de recursos públicos na aquisição da Eritropoietina Humana Recombinante (EPO) , também chamada alfaepoetina, do laboratório cubano Cimab S/A, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) . Considerando que a notificação do Ministério da Saúde em relação às deliberações do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário ocorreu após o término da vigência do Termo de Execução Descentralizada (TED) 3/2016 e que o Ministério da Saúde não firmou, com a Fiocruz, novos instrumentos de descentralização de créditos visando a aquisição de EPO, provocando a perda de objeto do item 9.4.1 do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário ; Considerando que, com a exigência manifestada pelo Ministério da Saúde no âmbito do Ofício 204/2019, para que a Fiocruz demonstrasse na prestação de contas da execução orçamentária e financeira do TED 3/2016, todas as despesas e receitas executadas, o MS teria dado cumprimento aos estritos termos do item 9.4.2 do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário ; Considerando que, a Fiocruz apresentou a prestação de contas do TED 3/2016 na forma determinada pelo TCU no item 9.6.2 do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário , bem como apresentou as prestações de contas dos demais instrumentos de descentralização de crédito voltados para a produção, fornecimento e transferência de tecnologia da Eritropoietina Humana Recombinante nos termos da legislação vigente para cada instrumento firmado; Considerando que, a Fiocruz apresentou a prestação de contas final do TED 3/2016, na data de 2/4/2019, mas o Ministério da Saúde não emitiu o parecer final acerca das contas apresentadas; Considerando que a Fiocruz/Bio-Manguinhos continua utilizando terceirizados em suas atividades finalísticas; Considerando que houve, desde 2019, 49 (quarenta e nove) capacitações de terceirizados no âmbito de contratos de transferência de tecnologia firmados por Bio-Manguinhos; Considerando as ponderações realizadas quanto ao cálculo inicialmente adotado pela equipe de fiscalização do TCU, levando em conta a existência de uma margem de erro que deve ser adotada por conta das inferências realizadas para o cálculo da recomposição devida, e considerando que no cálculo do valor da recomposição também deveria ser abatido o valor dos fornecimentos realizados na condição free of charge e que as alterações promovidas por meio do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Transferência de Tecnologia são suficientes para demonstrar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Transferência de Tecnologia da EPO; Considerando que o MS não realizou novas aquisições de EPO junto à Fiocruz desde o proferimento do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário , mas se comprometeu a, caso voltasse a adquirir o medicamento junto à Fundação, seguir as diretrizes traçadas no item 9.4.3 do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário . Além disso, os preços praticados em 2018 no âmbito do TED 3/2016, quando já se encontrava em vigor o 3o Termo Aditivo ao CTT, já eram próximos àqueles que estavam sendo obtidos pelo MS via pregão eletrônico e que após a transferência de tecnologia, seria possível a contratação de Bio-Manguinhos para fornecimento da EPO; Considerando a criação de mecanismo de coordenação, seguimento e avaliação das ações realizadas no âmbito do contrato firmado entre Bio-Manguinhos e Cimab S/A; Considerando a apresentação pela Fiocruz de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, por meio do qual demonstrou a viabilidade e a conveniência em dar continuidade ao contrato com a Cimab; Considerando, enfim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) às peças 1042-1044 destes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso II, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.3, 9.4.2, 9.4.3, 9.5, 9.6.1, 9.6.2 e 9.7 do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário ; b) declarar a perda de objeto da determinação do item 9.4.1 do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário ; c) considerar não cumprido o item 9.8 do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário , mas sem a necessidade de dar continuidade ao monitoramento da aludida decisão haja vista a superveniência da Resolução-TCU 315, de 22 de abril de 2020, e o fato de a temática já se encontrar em monitoramento no âmbito do TC Processo 026.809/2016-8 ; d) considerar não cumprido o item 9.9 do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário , mas sem a necessidade de dar continuidade ao monitoramento da aludida decisão haja vista a superveniência da Resolução-TCU 315, de 22 de abril de 2020; e) considerar não cumprida a determinação do item 9.10 do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário ; f) determinar ao Ministério da Saúde que, com fundamento no art. 250, II do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, I da Resolução-TCU 315/2020, em novo e improrrogável prazo de 120 dias, conclua o parecer final sobre a prestação de contas do TED 3/2016 e encaminhe ao TCU, dentro desse prazo, toda a documentação pertinente às análises realizadas e eventuais providências tomadas, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992; g) determinar à Fiocruz/Bio-Manguinhos que, com fundamento no art. 250, II do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, I da Resolução-TCU 315/2020, encaminhe ao TCU, semestralmente, as atas das reuniões realizadas no âmbito da Comissão Regular de Coordenação, Seguimento e Avaliação do Contrato de Licença de Patente e de Transferência de Informação Técnica e Fornecimento da EPO, instituída pela Portaria Interministerial MRE-MS-Anvisa-Fiocruz 1/2022, bem como outros documentos e informações pertinentes que comprovem o avanço das etapas reprogramadas apresentadas no cronograma mencionado no Ofício 472/2023/Dibio/Fiocruz/MS, de 1o/9/2023 (peça 1026, p. 5-6) h) autorizar a AudSaúde que monitore às determinações apontadas nas alíneas "f" e "g", considerando o disposto no art. 4o, I da Portaria-Segecex 27/2009; i) dar ciência à Fiocruz/Bio-Manguinhos. com fundamento no art. 9o, inciso I da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, de que: i.1) a capacitação de terceirizados verificada no âmbito do Acordo para Transferência de Tecnologia para Produção de EPO, bem como as demais 59 capacitações de terceirizados de Bio-Manguinhos realizadas no âmbito de contratos de transferência de tecnologia contrariam o entendimento do TCU materializado nos Acórdão 325/2007-TCU-Plenário e 3.006/2010-TCU-Plenário, e podem sujeitar os responsáveis por autorizar futuras capacitações de terceirizados à aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; e i.2) o atraso verificado na conclusão do processo de transferência da tecnologia de produção da Eritropoietina Humana Recombinante afronta os princípios da eficiência (art. 37, caput , da CF/1988) e da razoável duração dos processos (art. 5o, LXXVIII da CF/1988) , alertando-se ainda que a ocorrência de novos atrasos em relação à reprogramação informada para conclusão do processo de transferência de tecnologia poderá, caso não sejam apresentadas justificativas contundentes, sujeitar os responsáveis a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992. j) apensar definitivamente o presente processo de monitoramento aos autos do TC Processo 011.645/2018-0 , com fundamento no art. 5o, II da Portaria-Segecex 27/2009, após a verificação, por parte da unidade técnica, do cumprimento das determinações propostas nas alíneas "f" e "g". 1. Processo TC- Processo 007.747/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Fundação Oswaldo Cruz; Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde; Secretaria-Geral das Relações Exteriores. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.5. Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ) , representando o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos; Jorge André Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araújo Simões (076893/OAB-RJ) , representando a Fundação Oswaldo Cruz. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.